Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO SIMPLES PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECLASSIFICAÇÃO DE FURTO SIMPLES PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, especialmente quando está em harmonia com outras provas produzidas, como declarações das testemunhas e prova documental.
1.1 O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dá conta de que a ré subtraiu, em proveito próprio, o aparelho celular da vítima, bem como, que ela adquiriu e recebeu outro aparelho celular que ela estava na posse, sabendo ser produto de crime, sendo inviável, pois, a absolvição desses delitos por insuficiência de provas.
2. Como houve a inversão da posse do bem da vítima à ré, não há falar que o crime de furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente. Desclassificação de furto simples para tentado descabida.
3. Não há falar na desclassificação do delito de furto simples para previsto no artigo 169, II, do Código Penal, porquanto, demonstrados todos os elementos do tipo do furto simples, notadamente, o dolo de assenhoreamento do bem da vítima, por parte da ré, não se olvidando que a vítima foi firme em dizer que sentiu o empurrão da ré e, logo, percebeu que estava sem seu celular e com a mochila aberta, tendo ido atrás dela e, nesse sentido, o bem não pode ser tido como “coisa alheia perdida”. Não bastasse, a ré não devolveu, sequer, o aparelho celular de maneira voluntária, tendo sido necessária ação da ofendida e da polícia.
4. As circunstâncias do caso concreto têm o condão revelar o dolo da apelante na aquisição, em proveito próprio, de bem proveniente de crime, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa e não culposa, já que ela tinha, ao menos, plenas condições, ao menos de desconfiar, que um aparelho celular que vem sem caixinha ou carregador e sem nota fiscal, seja de origem espúria. Desclassificação de receptação dolosa para culposa inviável.
5. Ainda que a Defesa aponte que a ré tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, devendo, por isso, incidir em seu favor atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, percebe-se que, ao longo da instrução criminal ela, em nenhum momento, reconheceu a prática criminosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.